Tribunal: TJBA
Processo: 8070271-43.2024.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8070271-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: RICARDO OLIVEIRA GUIMARAES - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS registrado(a) civilmente como RICARDO OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ricardo Oliveira Guimarães contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJBA que recebeu integralmente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia pela suposta prática do crime de poluição (art. 54, caput, c/c § 2º, incisos I, II e V, e § 3º, da Lei nº 9.605/1998). A defesa alega omissão e contradição no acórdão por suposta ausência de análise concreta de documentos que comprovariam a adoção de medidas mitigadoras, a inexistência de dolo e a vigência do prazo do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), e pleiteia a atribuição de efeitos modificativos para que a denúncia seja rejeitada por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão que recebeu a denúncia, especialmente quanto à alegada falta de enfrentamento dos documentos apresentados pela defesa na fase preliminar, bem como se seria cabível a alteração do julgado para rejeitar a peça acusatória por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os

Embargos de Declara
çã
o s
ã
o cab
í
veis apenas para sanar obscuridade, omiss
ã
o, contradi
çã
o ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do C
ó
digo de Processo Penal, e n
ã
o se prestam
à
rediscuss
ã
o do m
é
rito ou
à
revis
ã
o da valora
çã
o da prova.

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese de ausência de justa causa, indicando os elementos informativos que amparam a materialidade e os indícios de autoria, não se revelando omisso ou contraditório, razão pela qual não se justifica a sua alteração.

A remessa da análise aprofundada dos documentos defensivos — referentes às medidas mitigadoras e à ausência de dolo — para a fase de instrução processual não compromete a integridade do julgado, pois decorre da natureza do juízo de admissibilidade da acusação, sem configurar vício sanável por embargos.

A suposta contradição apontada pela defesa em relação ao prazo do TAC não é interna ao julgado, mas sim uma divergência com a valoração dos indícios realizada pelo colegiado, o que configura erro de julgamento e não enseja o uso dos embargos de declaração.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que os embargos não se prestam à reabertura do mérito, sendo incabíveis quando utilizados com a finalidade de rediscutir fatos e provas ou pretender a reforma do julgado por via imprópria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os
embargos de declara
çã
o n
ã
o se prestam
à
rediscuss
ã
o da valora
çã
o probat
ó
ria preliminar ou
à
antecipa
çã
o do m
é
rito da a
çã
o penal.

A postergação da análise de teses defensivas complexas para a fase de instrução não configura omissão quando a fundamentação sobre a existência de justa causa para o recebimento da denúncia permanece clara e coerente.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, sendo insuficiente a alegação de incongruência com a interpretação defensiva dos elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 395 e 619; Lei nº 9.605/1998, art. 54.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 8070271-43.2024.8.05.0000, da Comarca de Palmeiras/BA, em que figura como Embargante RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.